Tribunal: TJES
Processo: 5020497-11.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020497-11.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YANO OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Yano Oliveira Junior contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente o pedido formulado por Dacasa Financeira S/A em ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.527,19, referentes a débitos oriundos de contratos de cartão de crédito. O apelante alega quitação integral de um dos cartões em março de 2015 e sustenta que o débito restante teria origem em contrato de empréstimo distinto, sendo indevida e onerosa a cobrança realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, em especial quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se o réu comprovou a quitação da dívida e a inexistência de relação entre os valores cobrados e os contratos de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, uma vez que, embora repita argumentos da contestação, demonstra inconformismo com os fundamentos da sentença ao sustentar a quitação da dívida e a origem diversa do débito, o que caracteriza impugnação específica ao julgado.

O ônus de comprovar a quitação da dívida recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi devidamente cumprido, pois o único documento apresentado (fatura paga em março de 2015) demonstra apenas pagamento parcial, não bastando para comprovar a extinção total da obrigação.

A autora, por sua vez, demonstrou, por meio de documentos internos e faturas, que o réu celebrou contrato de renegociação (nº 352949310), inadimplido e reincorporado à fatura do cartão de crédito, gerando nova obrigação (Contrato nº 334358965), cuja cobrança é legítima e demonstrada por prova documental robusta.

A alegação de que o débito decorre de “empréstimo pessoal” desvinculado do cartão não foi corroborada por qualquer documento, como contrato, comprovantes de pagamento ou carnês, não havendo elementos que infirmem a versão da autora.

A alegação de cobrança de juros abusivos foi feita de forma genérica e sem demonstração técnica, sendo incabível a revisão judicial de ofício conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do STJ. Além disso, as taxas praticadas (13,4% a.m. a 16,9% a.m.) estão dentro da média de mercado para a modalidade “rotativo do cartão de crédito”, segundo dados do Banco Central.

Diante da ausência de prova da quitação integral e da robustez dos documentos apresentados pela autora, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação que, embora reproduza teses da contestação, impugna diretamente os fundamentos da sentença, atende ao princípio da dialeticidade.

Cabe ao réu o ônus de provar a quitação da dívida e a origem diversa dos valores cobrados, sob pena de manutenção da condenação.

A cobrança de encargos financeiros dentro da média de mercado, não demonstrados abusivos, é legítima e não autoriza a revisão judicial a respeito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.010; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.386.005, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 22.11.2023; TJSP, AC 1005473-15.2018.8.26.0132, Rel. Des. Achile Alesina, j. 28.10.2020, DJESP 06.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020497-11.2021.8.08.0035

APELANTE: YANO OLIVEIRA JUNIOR

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
YANO OLIVEIRA JUNIOR
em razão da sentença (id. 14565434) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 15.527,19 (quinze mil, quinhentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), referente a débitos de contratos de cartão de crédito.

Em suas razões (id. 14565436), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois teria quitado integralmente a dívida de um dos cartões de crédito (final 7529) em março de 2015.

Argumenta que o débito remanescente que reconhece junto à instituição financeira é oriundo de um empréstimo pessoal posterior, desvinculado dos cartões, e que a cobrança nos moldes apresentados é indevida e onerosa, com juros exorbitantes.

Pois bem.

O cerne do inconformismo do apelante reside na alegação de que a dívida cobrada é inexistente, pois teria quitado o débito principal do cartão e que a pendência financeira restante seria de um contrato de empréstimo distinto, não reconhecendo a origem e a evolução do montante pleiteado pela instituição financeira.

Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

A apelada suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante teria apenas repetido as teses da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Embora as razões recursais guardem semelhança com a peça de defesa, é possível extrair da argumentação do apelante um claro inconformismo com a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau, que validou a cobrança.

Ao reafirmar a tese de quitação e de existência de débito diverso, o apelante se contrapõe diretamente ao fundamento central da sentença, qual seja, o de que a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito e o réu não demonstrou fato extintivo ou modificativo.

Dessa forma, a apelação, ainda que de forma sucinta, apresenta os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, o que se mostra suficiente para atender aos requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito.

A questão em debate exige verificar se o apelante se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, especificamente a quitação do débito do cartão de crédito e a desvinculação da dívida remanescente, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, adianto que a irresignação não prospera.

O recorrente fundamenta sua tese de quitação em uma cópia de fatura com um recibo de pagamento anexado, datado de 05 de março de 2015, no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais). Todavia, tal documento, analisado isoladamente, é insuficiente para comprovar a extinção de toda a obrigação contratual.

Na verdade, dita documentação demonstra, apenas, o pagamento de uma fatura específica, não sendo capaz de afastar a existência de débitos posteriores ou de outras obrigações vinculadas ao mesmo contrato.

Por outro lado, a instituição financeira apelada apresentou um histórico detalhado e verossímil da evolução da dívida. Demonstrou, por meio de telas de seu sistema interno (Id. 14565368, p. 4), que, após um período de inadimplência, o apelante realizou um acordo para renegociação do débito (Contrato nº 352949310), o qual, contudo, foi cancelado por "falta de pagamento".

O inadimplemento da renegociação é, inclusive, parcialmente admitido pelo próprio apelante, que, embora atribua a dívida a um
"empréstimo pessoal"
, confessa não ter conseguido honrar com todas as parcelas por dificuldades financeiras.

A apelada, ademais, esclareceu e comprovou que o débito da renegociação inadimplida foi novamente lançado na sistemática do cartão de crédito, gerando o Contrato de Crédito Pessoal nº 334358965, cujas parcelas foram debitadas nas faturas subsequentes (Ids. 14565370, 14565371, 14565372).

Essa prática, de lançar parcelas de empréstimo na fatura, já era de conhecimento do apelante, como se observa em faturas anteriores juntadas aos autos.

Dessa forma, a narrativa da apelada se mostra coesa e amparada por um conjunto probatório robusto, que conecta o débito original, a renegociação inadimplida e a cobrança final.

Em contrapartida, o apelante se limitou a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova documental que corroborasse a sua versão dos fatos ou que infirmasse os documentos trazidos pela autora.

Não juntou, por exemplo, um comprovante de quitação total, um termo de cancelamento definitivo do contrato ou os carnês que alega ter recebido para pagamento do suposto empréstimo desvinculado.

Como bem pontuou o juízo de origem, a prova da quitação era de fácil produção pelo devedor. Não o fazendo, e diante da sólida comprovação do débito pela credora, a manutenção da procedência do pedido é medida que se impõe.

No que tange à alegação de juros exorbitantes, o apelante a formula de maneira genérica, sem qualquer demonstração técnica, não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a abusividade alegada.

Sua tese central foi a inexistência do débito, e, uma vez rechaçada esta, a mera alegação de juros abusivos, sem a devida comprovação, não tem o condão de reformar a sentença.

A propósito:

AÇÃO REVISIONAL. Empréstimo bancário. Sentença de improcedência. Recurso do autor. PRELIMINAR. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Precedente. O Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento. Inexistência de ofensa ao devido processo legal. Recurso não provido. MÉRITO. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Não incidência automática. Ausência de verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica. Descabimento.
Alegação genérica de cobrança de juros abusivos, sem indicação de parâmetro para comparação. Insubistência. Inteligência da Súmula nº 381 do STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
. Vício de consentimento. Alegação do autor de que é idoso e analfabeto funcional e por isso houve vício de vontade. Impossibilidade. A mera alegação de ser analfabeto funcional e idoso. Não é causa de incapacidade relativa ou absoluta para a prática dos atos da vida civil. Validade das contratações efetivadas. Precedentes. Recurso não provido. HONORÁRIOS. Majoração nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade judiciária. DISPOSITIVO. Recurso não provido. (TJSP; AC 1005473-15.2018.8.26.0132; Ac. 14101435; Catanduva; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 28/10/2020; DJESP 06/11/2020; Pág. 2434)

Ainda que assim não fosse, observo que a taxa de juros praticada pela apelada durante o ano de 2015 oscilou entre 13,4% a.m. até 16,9% a.m., sendo certo que, conforme divulgação do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros para a modalidade “cartão de crédito – rotativo” variou entre 13% a.m. a 14,77% a.m.
[1]
, o que denota a inexistência da exorbitância alegada:

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária do patamar de 10% do valor da condenação para o montante de 11% (onze por cento), mantida a suspensão da cobrança, diante da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.

É como voto.

[1]
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)